Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-65.2022.8.11.0050
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000945-65.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GELSON DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 535.195.231-91 (RECORRENTE), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), ANDERSON LUIS CANALLE - CPF: 622.456.861-87 (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000945-65.2022.8.11.0050

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis

Recorrente(s):
Gelson de Oliveira Almeida

Recorrido(s):
Anderson Luis Canalle

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem de pauta:
37

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – PROBLEMAS MECÂNICOS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE USO DE BEM – VÍCIOS OCULTOS NO MOTOR QUE RESTARAM DEMONSTRADOS ATRAVÉS DA NECESSIDADE DA TROCA DE DIVERSAS PEÇAS – DEFEITOS QUE IMPEDEM A TRAFEGABILIDADE – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS IDÔNEOS E RESPECTIVAS ORDENS DE SERVIÇO – DEVER DE RESSARCIMENTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – DANOS MORAIS FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O consumidor tem direito a reclamar os vícios encontrados nos produtos duráveis no prazo estipulado no art.
26
,
II
, do
CDC, cujo cômputo, em se tratando de vício oculto, inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (§ 3o do art. 26 do CDC)
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da necessidade de produção de prova pericial, por intermédio do qual o reclamante pretendia o ressarcimento dos valores gastos para o conserto de veículo adquirido do demandado, que apresentou vícios no motor, durante os primeiros 15 (quinze) dias de uso.

O autor, ora recorrente, defende que se trata de hipótese de vício oculto, razão pela qual o prazo decadencial para reclamar a existência do defeito inicia-se de sua constatação, alegando que não há falar na necessidade de produção de prova pericial, uma vez que o defeito ficou constatado dentro do prazo de garantia legal, conforme os comprovantes de gastos para o reparo.

Em contrarrazões, o demandado/recorrido, defende a manutenção da sentença, ressaltando a necessidade de produção de prova pericial a fim de constatar a veracidade dos fatos narrados nos autos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que no presente caso o requerido, pessoa física, enquadra-se como fornecedor de serviços, fato este que atrai ao caso a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

O art. 3o do CDC dispõe que considera-se fornecedor toda pessoa física ou jurídica
que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Desse modo, da análise dos autos vê-se que o autor junta fotos que corroboram com as alegações de que o demandado exerce atividade de compra e venda de veículos usados com habitualidade, subsumindo-se ao conceito acima descrito.

Quanto ao mérito, vê-se que esta ação teve origem pelo fato de que o autor/recorrente adquiriu no dia 26/10/2021, do demandado,
um veículo usado, modelo
-NISSAN/FRONTIER SE 25 X2, ano 2010/2011, placa NPF-4C94, Renavam n. 00271571500.

Informa que, após 15 (quinze) dias da transação, o automóvel veio a apresentar graves problemas no motor, motivo pelo qual procurou o requerido, a fim de que efetuasse o pagamento dos gastos para o conserto do veículo, no entanto, não houve qualquer composição amigável entre as partes.

O consumidor defende tratar-se de vício oculto, o qual somente fora identificado após certo tempo de uso. A esse respeito, não há como razoavelmente considerar-se que os aludidos defeitos seriam vícios aparentes, compreendidos como aqueles de fácil constatação, perceptíveis sem maior dificuldade pela assimilação exterior do produto e que o consumidor não encontra obstáculos em reconhecer.

Sabe-se que vício oculto caracteriza-se por ser de difícil identificação, demandando habilidade técnica específica, inviável de se exigir do consumidor comum, ou o transcurso de certo período de tempo de uso, até sua evidenciação, hipótese em que se enquadra o item discutido nos autos, referente a defeito no motor do veículo, que veio a “fundir”.

Assim, caberia ao reclamado comprovar taxativamente que o vício apresentado inexistia quando da alienação – mediante apresentação de laudos, vistorias ou outros elementos produzidos à época – ou mesmo demonstrando que os defeitos em questão são decorrentes de desgaste natural ou mau uso do consumidor, a fim de afastar sua responsabilização, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quando da aquisição do veículo, o recorrido responsabiliza-se pelo bom estado e perfeito funcionamento

do bem.
Assim, o réu se compromete com a qualidade do automóvel, o que vai de encontro aos episódios narrados em sua peça de defesa, de que o bem estava em perfeitas condições de uso, pois, se de fato estivesse, o autor não teria efetuado os gastos com o reparo, que satisfatoriamente comprovou nos autos.

Desse modo, entendo que os fatos e os danos estão comprovados pelos orçamentos e ordem de serviço e pagamento, anexas aos autos.

Logo, ficou demonstrada a conduta ilícita do demandado, ao pretender eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta na condição de fornecedor, e negar os reparos ao veículo pelos problemas verificados no
motor.

Desse modo, o nexo causal é claro. Afinal, se não fosse o comprometimento do requerido com a qualidade do veículo que vende, o autor não teria a expectativa gerada

(boa-fé – deveres anexos nas relações contratuais – artigo 113, § 1o, III, e 422, do CC) quanto à qualidade do bem e, assim, a frustração em relação aos danos suportados.

Portanto, presentes todos os elementos da responsabilidade civil e o dever de

indenizar.

Com esse viés, os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - TROCA DE PEÇAS E REPAROS COMPROVADOS - VÍCIO OCULTO PROVADO - RESSARCIMENTO DO CUSTO DO REPARO – CABIMENTO – QUANTUM – READEQUAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APLICADA - PROPORCIONALIDADE ENTRE VITÓRIA E DERROTA NO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Comprovado o vício oculto do veículo, pertinente o ressarcimento dos valores despendidos pelo autor com serviços de reparos e compras de peças, decorrente de defeitos no automóvel usado, adquirido em menos de dois meses, inegável se apresenta a possibilidade da reparação. II- O autor buscou receber o valor de R$ 14.000,00 desembolsado no reparo veículo, tendo a sentença fixado o montante de R$ 11.114,27. Entretanto, os documentos que embasam o demonstrativo, no seu valor material, dão conta de que, efetivamente, foi pago pelo autor o montante R$ 6.466,99, merecendo a sentença o necessário decote nesse ponto. [...] (TJ-MT – 00005456220148110078, DJE 05/02/2021)

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA -
VEÍCULO
AUTOMOTOR
USADO
– RELAÇÃO CONSUMERISTA -
VÍCIO
DO PRODUTO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Venda e compra de
veículo

usado
com seis anos de uso na data da alienação e 79.459 quilômetros. Cabeçote do motor do
veículo
fundido em apenas 02 (dois) meses a partir da tradição. Negativa de garantia pela revendedora, ao fundamento de que o
dano
decorria de desgaste natural do
veículo
, cuja responsabilidade dos reparos era da adquirente. Pretensão de ressarcimento do custeio dos reparos, ademais da obtenção de reparação
moral
. Sentença de improcedência, fundamentada em ausência de
vício

oculto
no bem, mas, sim, desgastes naturais esperados em um
veículo
com tantos anos de uso e quilometragem. Insurgência recursal da consumidora que comporta provimento. Dever de fornecimento do produto adequado ao mercado de consumo violado na hipótese, pois o
veículo
apresentou sério
dano
no cabeçote de seu motor, muito antes do atingimento da quilometragem comumente recomendada para os casos de retífica.
Dano
evidenciado que não pode ser considerado desgaste natural do
veículo
vendido há menos de três meses. Do contrário, estar-se-ia permitindo à revendedora que vendesse
veículo
degradado, já na fase agônica, sem a devida informação a esse respeito à consumidora. [...]. (TJ-SP -
10075078720178260005, DJE
09/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
VEÍCULO
ADQUIRIDO DE GARAGEM. MOTOR FUNDIDO.
VÍCIO

OCULTO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. DEVER DE INDENIZAR. 1. A revendedora de veículos usados (Garagem) responde solidariamente pelos vícios ocultos dos produtos lançados por ela no mercado, ainda que de propriedade de outrem (caput do artigo
18
do
Código de Defesa do Consumidor
), tal como ocorre com a fundição do motor de um automóvel, o que torna o bem durável impróprio para o consumo, cujo prazo decadencial de 90 (noventa) dias conta-se a partir do momento em que restar evidenciado o defeito (
§ 3o
do artigo
26
da Lei no
8.078
/90).[...] (TJ-GO -
03928339120148090051
, DJE 08/03/2019)

DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO (ART. 26, INC. II, DO CDC). COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NO MOTOR E NO CÂMBIO. DEFEITOS QUE IMPEDEM A TRAFEGABILIDADE. DEVER DE RESSARCIMENTO. DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR (CRVL). REVELIA DA PARTE RÉ. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTS. 19 E 20 DA LEI 9.099/95. 1. Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, com cerca de 24 anos de fabricação, a ré deve garantir a qualidade do produto posto no mercado e a sua trafegabilidade. 2. O consumidor tem direito a reclamar os vícios encontrados nos produtos no prazo estipulado no art. 26, inc. II, do CDC. Existência de vícios no motor e no câmbio, itens indispensáveis à finalidade do próprio bem e à segurança do autor, bem como de outros condutores e transeuntes presentes na via pública. 3. Havendo o autor afirmado que o veículo adquirido junto à ré em 2/2/2012 apresentou vício oculto em 2/4/2012, ou seja, dois meses após a compra e não havendo a ré logrado contrapor eficazmente esta asserção, que veio sumariamente comprovada nos autos, impõe-se a restituição do valor despendido (R$ 2.500,00), conforme orçamento à fl. 35. 4. Incidentes os efeitos da revelia à parte ré, que deixou de comparecer à audiência de instrução (fls. 32 e 36), tem-se como verossímeis as alegações do demandante. 5. Hipótese em que o demandante foi ludibriado e agredido fisicamente pelo proprietário da empresa ré, conforme boletim de ocorrência acostado, restando... suficientemente comprovados os danos extrapatrimoniais, o ato ilícito, e o nexo causal. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 que se diz condizente com as particularidades do caso concreto e de acordo com o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS – 71005419668, DJE 27/04/2015)

Considerando a frustração de expectativa do consumidor e o descaso da ré em providenciar os reparos, fica evidenciada a falha na solução dos problemas narrados pela parte autora. E
mbora as tentativas empreendidas pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa, o recorrido não prestou o atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resolução quanto à celeuma instaurada, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Ante a ineficiência do reclamado em providenciar a solução dos vícios apresentados pelo produto adquirido pelo recorrente, a indenização por danos morais é devida, certo que houve, ainda, no caso em concreto, falha no pós-venda, gerando frustração e quebra da legítima expectativa e submetendo o consumidor
a situação desgastante e angustiante, que possui extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Por fim, eventuais alegações acerca do uso de documentação falsa, como trazidas em defesa pela parte recorrida, deveriam ser analisadas em demanda própria, uma vez que não guardam relação com os fatos aqui discutidos e com o direito pretendido.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1-

Determinar
que o requerido restitua ao reclamante a quantia de R$ 10.126,12 (dez mil, cento e vinte e seis reais e doze centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir desta data.

2-

Condenar
o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023